Tribunal: TJDFT
Processo: 0740544-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740544-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA AGRAVADOS: MURILO RODRIGUES SILVA, MARILENE FERREIRA DE LIMA Despacho 1. Agravo interno interposto por Euler Washington de Oliveira (ID no 42971366) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento por ausência de previsão legal para interposição do recurso (ID no 41806439). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO